Tribunal: TCU
Processo: 027.947/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1514/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não há que se falar em análise, por este Tribunal, dos valores dos débitos enquanto não concluídas as providências administrativas no âmbito do Coren/MA, principalmente no que tange aos valores atualizados que estão no intervalo entre R$ 1 mil e R$ 100 mil, tendo em vista que a competência desta Corte é apreciar a tomada de contas especial que vier a ser encaminhada para julgamento, depois de obedecido todo o rito processual definido na IN/TCU 71/2012; Considerando que se faz necessário que a entidade apresente a este Tribunal informações complementares acerca das pendências relativas à cobrança dos referidos valores atualizados que estão no intervalo entre R$ 1 mil e R$ 100 mil, que não foram sanadas quando do envio do Relatório Final TCE 001/2020 - PAD 088/2017. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta decisão ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA), e fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.947/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: Francisco das Chagas Vieira Filho (15.842/OAB-MA), representando Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.6. Determinação: 1.6.1. determinar ao Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão (Coren/MA) que observe o rito estabelecido na Instrução Normativa TCU 71/2012 e informe, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas adotadas em relação ao ressarcimento dos valores recebidos indevidamente pelos responsáveis alcançados pela TCE no 001/2020 - PAD 088/2017.